Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-95.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016049-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE BRIZANTE ORTENEY - CPF: 345.108.478-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1016049-95.2020.8.11.0041

Embargante
:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Embargado
:
CLARO S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CHERILYN KARINE FRITSCHE
acórdão que
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço. "

A embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto a ré, ora embargada, não possui fé publica, de modo que as telas sistêmicas apresentadas foram produzidas unilateralmente e não possuem força probante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 98850954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1016049-95.2020.8.11.0041

Embargante
:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Embargado
:
CLARO S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto a ré, ora embargada, não possui fé publica, de modo que as telas sistêmicas apresentadas foram produzidas unilateralmente e não possuem força probante.

Pois bem. No caso, verificou-se que a autora não comprovou a suspensão do serviço e a ré demonstrou diversas tentativas de visita técnica, a fim de sanar o suposto problema, de modo que não há falar em dever de indenizar, porquanto não demonstrada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

97843973):

“Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que a ré demonstrou ter enviado Técnico ao endereço da instalação

referente ao contrato, qual seja, R

L, 19, QD 6, Município de Cuiabá, todavia,

foi impossibilitado de realizar a visita técnica, porquanto

o morador que o

recepcionou

naquele

endereço

informou

que

desconhece

a

autora, conforme a Ordem de Serviço de Id. 94751588.

A requerida também trouxe aos autos cópia do Telegrama encaminhado à autora, a fim de realizar o agendamento da visita técnica (Id. 94751589).

Ademais, nota-se que a tela de Id. 31080352 apresentada pela autora não possui qualquer vinculação ao lugar em que o serviço é prestado, tal como demonstrado pela r. sentença que ora se destaca (Id. 90937007):

(...)

Dessa forma, sabe-se que compete a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a autora não comprovou a suspensão do serviço e a ré demonstrou diversas tentativas de visita técnica, a fim de sanar o suposto problema.

Assim, não há falar em dever de indenizar, porquanto não demonstrada a falha na prestação do serviço."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021